Tribunal: TJDFT
Processo: 0738869-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Processo : 0738869-87.2021.8.07.0000 DESPACHO Consta requerimento de gratuidade de justiça (id. 31261927 – p. 7), para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, à agravante para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator